Tribunal: TJPA
Processo: 0000071-97.2004.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000071-97.2004.8.14.0130

RECORRENTE: ELIELSON BASILIO DE MORAIS

RECORRIDO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CPB. IMPRONÚNCIA. CARÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, CONSOANTE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ÉDITO JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. FASE QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISUM
MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente nas sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, pela morte da vítima Ana Ruth Cavalcante Fé, mediante pauladas e facadas, no contexto que dificultou a defesa da vítima.

A defesa pleiteia a impronúncia sob o argumento de ausência de elementos probatórios que indiquem a participação do Recorrente na empreitada delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pronúncia deve ser mantida, diante da
existência de indícios mínimos de autoria e materialidade apurados nos autos.

III.

Razões de decidir

3. Resta pacificado que a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é uma decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, que será objeto de análise pelo Tribunal do Júri.

4. Com efeito, à fase de pronúncia aplica-se o Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria de crimes dolosos contra a vida.

5.
In casu
, a materialidade e indícios suficientes de autoria do delito restaram demonstrados por meio das provas colhidas, como os depoimentos testemunhais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
na fase de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Elielson Basílio de Morais
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Patajós Gonçalves, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, em relação a vítima Ana Ruth Cavalcante Fé.

Narra a denúncia, à ID 22620759
, que:

“(...) no dia 11.04.2002, pela parte da tarde, na colônia Água Branca, região do Rio da Prata, em Ulianópolis, o denunciado matou ANA RUTH CAVALCANTE FÉ, com pauladas e facadas.

O denunciado estava morando na casa da vítima, com ela e seu marido. No dia do crime, o marido da vítima havia viajado e o denunciado estava sozinho com ela. Não havia qualquer pessoa estranha na referida localidade, conforme as testemunhas fizeram questão de frisar. A vítima não possuía inimizades nem bens de valor em casa, era pessoa querida e conhecida na colônia.

Ao ser preso, o denunciado confessou a prática do crime aos policiais militares, dizendo que a vítima havia se recusado a praticar relação sexual com ele. De fato, uma das testemunhas observou que o cadáver apresentava perfurações em sua roupa íntima e sinais que poderiam ser de esperma. Não se pode afirmar, porém, que estejamos diante do crime de Estupro seguido de morte, uma vez que não foram realizados os necessários exames no cadáver.

Embora conste dos autos como prova material do delito apenas um papelucho escrito a lápis, cuja precariedade deveria constranger quem o elaborou e quem o grupo como prova, as testemunhas afirmaram em seus depoimentos que o cadáver apresentou cortes na cabeça e rosto e outros sinais de violência pelo corpo.

Assim agiu, o denunciado incidente em crime tipificado pelo artigo 121, § 2º, incisos II, “in fine” (motivo torpe), e IV, “in fine” (meio que dificultou a defesa da vítima) do CPB, havendo suficientes indícios de autoria e prova cabal de materialidade delitivas, configuradas por meio dos depoimentos e documento de folha 09, carreados aos presentes autos.”

Em razões recursais
,
à ID 19509411
, pugna a defesa, em tese única, para que o Recorrente seja impronunciado, alegando carência de provas da participação dele na empreitada criminosa, bem como por negar veementemente ter sido o autor do delito pelo qual foi pronunciado, já que não havia qualquer motivo para cometê-lo.

Em contrarrazões, à ID 22621030
, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Jones Vieira da Silva, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu total improvimento, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia impugnada.

Em despacho, à ID 22621038
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 10ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso interposto em favor de Elielson Basílio de Morais, para que seja mantida a pronúncia em todos os seus termos.

À ID 22958265
, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ratifica o parecer anteriormente exarado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, a quem primeiro coube se manifestar nos autos pelo
custos iures
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. II e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a carência de provas da participação dele na empreitada criminosa, bem como por negar veementemente ter sido o autor do delito pelo qual foi pronunciado, já que não havia qualquer motivo para cometê-lo.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 19509409
, que , aliás, tem fé pública, a materialidade do delito resta comprovada indiretamente pelos depoimentos das testemunhas; assim como os indícios de autoria encontram-se ratificados pelas declarações delas, ouvidas durante a instrução criminal.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada, embora sucinta, está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2024